Tribunal: TJDFT
Processo: 0754318-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0754318-46.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO SERGIO ROSAS GOMES AGRAVADO: PROCOPIO E CAPUCCI COMERCIO E SERVICOS EM VIDROS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de tutela de urgência, interposto por PAULO SERGIO ROSAS GOMES em face da decisão proferida pelo 17a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0740023-69.2023.8.07.0001, rejeitou a inclusão da cônjuge do executado e determinou a suspensão do cumprimento de sentença (ID 255760976), nos seguintes termos: 1. Analisando o resultado da pesquisa Infojud (ID 250264076), verifico que não há nos autos indícios de eventual restituição de imposto de renda devido ao executado, motivo pelo qual o pedido de penhora de tal verba não se coaduna com a realidade processual. 2. De igual modo, não há indicação de fontes pagadoras na declaração do executado, de forma que não há que se falar em expedição de ofício para retenção de 30% (trinta por cento) de cada pagamento. 2.1 Sem prejuízo, porém, de eventual indicação de fonte pagadora por parte do credor, a fim de que seja diligenciada para que forneça informações, o que dispensa a intimação por este Juízo. 3. Quanto à ordem de penhora de bens via SISBAJUD, verifico que a diligência foi realizada recentemente (Setembro/2025 – ID 25064073) na modalidade reiterada (teimosinha), e restou infrutífera, conforme documento anexo. 4. A renovação da diligência precisa ser motivada em novos elementos de prova, que demonstrem modificação na situação patrimonial do executado, ou o transcurso de prazo razoável entre uma consulta e outra, apta a garantir a efetividade da medida, especialmente considerando que a indicação de bens que possam satisfazer seu crédito é ônus do próprio credor. 5. Por esta razão, indefiro a reiteração da ordem de bloqueio SISBAJUD. 6. Ademais, o regime de bens adotado para a constância do casamento ou união estável tem por objetivo regulamentar e enunciar diretrizes para facilitar eventual redistribuição dos bens do casal, em caso de divórcio ou dissolução da união. 7. Dessa forma, não tem o condão de tornar um dos cônjuges automaticamente responsável pelas dívidas assumidas pelo outro, sobretudo se não tiver integrado a relação jurídica processual que objetiva a constrição de seus bens. 8. Nesse contexto, a penhora dos bens do cônjuge não integrante da lide subordina-se à demonstração do regime matrimonial adotado e, a depender da hipótese, de que maneira as obrigações contraídas atenderam aos encargos da família, às despesas de administração e às dívidas decorrentes de imposição legal (Acórdão 1845957, 07525332020238070000, Relator: Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no DJE: 25/4/2024) 9. No caso concreto, não foram colacionadas evidências aptas a demonstrar que a obrigação originária teria sido em revertida em benefício da família da parte executada, a impor o indeferimento do pleito de Intimação da cônjuge para ciência dos atos constritivos, com possibilidade de atingimento até 50%. 10. Expeça-se certidão premonitória, conforme preceitua o Art. 828 do CPC, incumbindo ao credor a averbação no respectivo cartório de imóveis o que dispensa a atuação deste Juízo. 11. Não há que se falar em advertências de fraude à execução tampouco de responsabilização de terceiros que descumprirem ordens de bloqueio visto que nenhuma medida neste sentido foi deferida. . 12. O regime de segredo de justiça, como se sabe, é de exceção e, diante da falta de qualquer comprovação sólida quanto à necessidade de sua observância, deve prevalecer o interesse social na publicidade quanto à tramitação dos feitos judiciais. 13. Por esta razão, indefiro, desde logo, a tramitação do feito em regime de segredo de justiça. 14. Intime-se a parte exequente para indicar bens à penhora ou, na ausência de bens, pleiteie a suspensão do feito nos termos do art. 921, inciso III e §1o, do CPC. 15. Prazo: 5 (cinco) dias. No agravo de instrumento (ID 79290520), a parte agravante requer (p. 15): a) Preliminarmente, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do Art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a fim de: a.1) Determinar a imediata inclusão da Sra. Juliana Aparecida de Souza Capucci no polo passivo da execução, para que tome ciência dos atos constritivos e exerça o contraditório, nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça; a.2) Revogar a suspensão da execução determinada de ofício pelo juízo a quo, determinando o regular prosseguimento dos atos executórios, com a possibilidade de utilização da certidão premonitória já deferida e a realização de novas diligências para a localização de bens passíveis de constrição. Para tanto, afirma que a “probabilidade de provimento do recurso, a decisão agravada, ao indeferir a inclusão da cônjuge do executado no polo passivo da execução e ao suspender o processo de ofício, incorre em flagrante violação à legislação e à jurisprudência dominante” (p; 14). Alega que o indeferimento da inclusão da cônjuge desconsidera a jurisprudência das cortes superiores, se tornando decisão ilegal e prematura, paralisando o processo de maneira indevida. Com relação ao fundado receio de dano irreparável, explicou que “A Essa paralisação, por si só, representa um dano grave, pois prolonga a mora, aumenta o risco de insolvência do devedor e dificulta a futura satisfação do crédito. O decurso do tempo sem a possibilidade de prática de atos executivos agrava o risco de dilapidação patrimonial e de ocorrência da prescrição intercorrente, tornando a reparação do dano, caso o recurso seja provido apenas ao final, extremamente complexa” (p. 15). Custas recolhidas (ID 79293488). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação àtutela de urgência,o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos na origem, não verifico a plausibilidade do direito, uma vez que a perícia foi determinada de ofício pelo juízo na origem. Segundo o art. 95, caput, do CPC, estabelece que quando a prova pericial for determinada de ofício, durante a fase de conhecimento, o custeio dos honorários deve ser rateado entre as partes, evitando-se o ônus financeiros desproporcional para apenas uma das partes. Com relação à probabilidade do direito, a 1a Turma Cível já se manifestou no sentido de considerar inviável a pretensão de penhora de bens do cônjuge que não integrou a composição passiva da demanda, haja vista a necessidade de evitar indevida invasão de patrimônio de terceiro estranho à lide. Nesse contexto, cito precedentes deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS E VALORES EM NOME DO CÔNJUGE DO EXECUTADO. TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. AUSÊNCIA DE PROVA DO PROVEITO FAMILIAR DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. É incabível a penhora de ativos de terceiro que não tenha participado do título executivo, sendo que, no caso em análise, o credor não comprovou que o crédito se encontra vindicado salvaguardado por garantia fidejussória ou garantia real do patrimônio a ser meado ou que a dívida contraída foi revestida em proveito da entidade familiar. Precedentes. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2046666, 0727607-04.2025.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 30/09/2025.) (grifo nosso) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA VIA SISBAJUD. CONTA CONJUNTA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL DE TERCEIRO ESTRANHO À EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em sede de execução de título extrajudicial, na qual o Juízo de origem acolheu a impugnação à penhora apresentada por terceiro, cônjuge da executada, e determinou a liberação de valores bloqueados via SISBAJUD, por se tratar de verba salarial depositada em conta bancária conjunta, pertencente exclusivamente ao impugnante. O agravante postulou a reforma da decisão, alegando possibilidade de relativização da impenhorabilidade em razão do baixo valor penhorado e da inexistência de outros meios eficazes de execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a penhora realizada sobre valores depositados em conta bancária conjunta, quando comprovado que tais valores possuem natureza salarial e pertencem exclusivamente a terceiro, cônjuge da parte executada e estranho à relação processual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 833, IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar, salvo exceções previstas nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo, que não se verificam no caso concreto. 4. A jurisprudência do TJDFT reconhece que, mesmo em conta conjunta, valores oriundos de salário mantêm sua natureza alimentar e, comprovadamente pertencendo a terceiro estranho à execução, são impenhoráveis. 5. A relativização da impenhorabilidade somente é admitida nos casos expressamente previstos em lei, como o pagamento de dívida alimentar ou quando os valores bloqueados ultrapassarem cinquenta salários-mínimos mensais, o que não ocorreu. 6. Não houve insurgência do agravante quanto à comprovação de que os valores pertencem exclusivamente ao cônjuge da executada, o qual apresentou contracheques e extratos bancários indicando a origem e a titularidade dos recursos. 7. A ausência de comprovação do regime de bens entre o impugnante e a executada não afasta a incidência da proteção legal sobre proventos do trabalho de terceiro estranho à execução. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. É inválida a penhora realizada sobre valores depositados em conta bancária conjunta quando comprovado que tais valores têm natureza salarial e pertencem exclusivamente a terceiro estranho à execução. 2. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, somente pode ser relativizada nas hipóteses legais expressamente previstas, não se aplicando ao caso de dívida não alimentar nem quando os valores não excedem cinquenta salários-mínimos mensais. 3. A proteção conferida à verba alimentar se estende a terceiro alheio à lide, ainda que em conta bancária conjunta com a parte executada. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e § 2o; CC, art. 1.659, VI. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1748390, AI 0719135-82.2023.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, Rel. Designado Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 23.08.2023, DJE 09.10.2023; TJDFT, Acórdão 1762409, AI 0703287-55.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 21.09.2023, DJE 13.10.2023. (Acórdão 2043388, 0713682-38.2025.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 24/09/2025.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AO SISTEMA “SNIPER”. RECENTES DILIGÊNCIAS NOS SISTEMAS DISPONÍVEIS AO JUÍZO. INDEFERIMENTO. PESQUISA DE BENS E VALORES DO MARIDO DA EXECUTADA. TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO PROVEITO FAMILIAR DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Diante do transcurso de tempo inferior a um ano desde a última pesquisa realizada nos sistemas eletrônicos de ordens de bloqueio e requisições de informações básicas de cadastro e saldo credor disponibilizados ao Juízo de origem, não se revela producente pesquisa pelo Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), sobretudo se o exequente não comprovou mudança na situação patrimonial da parte agravada. Precedentes. 2. Nos termos do art. 790, IV, do Código de Processo Civil, a meação do cônjuge ou do companheiro responde pela dívida do outro tão somente quando contraída em benefício da família. 2.1. Na hipótese, o marido da executada não participou da relação jurídica processual e não restou demonstrado que a dívida fora contraída em benefício do núcleo familiar, não sendo possível a pesquisa de bens e/ou penhora do patrimônio do cônjuge da devedora para fins de quitação do débito exequendo. Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 2026617, 0752180-43.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/07/2025, publicado no DJe: 12/08/2025.) (grifo nosso) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS DE CÔNJUGE NÃO INTEGRANTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil, no art. 789, estabelece que o devedor responde com seu patrimônio pelas dívidas contraídas, incluindo a meação dos bens adquiridos na constância do casamento sob o regime de comunhão parcial de bens. Contudo, tal responsabilidade não se estende automaticamente aos bens do cônjuge que não integra a relação processual. 2. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que, no regime de comunhão parcial de bens, o cônjuge não é solidariamente responsável por todas as obrigações do parceiro, devendo ser respeitadas as garantias do contraditório e da ampla defesa antes de qualquer constrição patrimonial (REsp 1.869.720/DF e REsp 1.969.814/SC). 3. A penhora de valores depositadas em contas de titularidade exclusiva do cônjuge, sem a prévia análise da natureza dos recursos ou a participação do cônjuge na constituição da obrigação, é medida excessivamente gravosa e incompatível com os princípios do contraditório e ampla defesa. 4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime. (Acórdão 2006006, 0703767-62.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2025, publicado no DJe: 26/06/2025.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADO. INTIMAÇÃO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INOCORRÊNCIA. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. NÃO LOCALIZAÇÃO. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS E BENS DE TITULARIDADE DO CÔNJUGE VIRAGO DO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. CONSORTE NÃO INSERIDA NA COMPOSIÇÃO PASSIVA DA LIDE. ATOS CONSTRITIVOS. INVIABILIDADE. EXECUÇÃO. ALCANCE E VINCULAÇÃO RESTRITOS ÀS PARTES QUE INTEGRAM A LIDE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. GARANTIA DO ALCANCE SUBJETIVO DA AÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A execução do título judicial é balizada subjetiva e objetivamente pelos limites e alcance do decidido que se transmudara em coisa julgada, não podendo afetar a esfera jurídica de terceiro alheio à lide resolvida, derivando dessa constatação a impossibilidade de ampliação dos limites subjetivos da eficácia do título judicial constituído, não se afigurando viável, pois, que o cumprimento de sentença seja redirecionado a quem não participara de sua formação, seja na condição de litisconsorte ou interveniente, pois resguardado ao terceiro os meios e recursos inerentes ao devido processo legal como forma de ser prevenido que tenha sua esfera jurídica afetada por decisão advinda de processo que lhe é estranho. 2. Aviada a ação somente em face de um dos cônjuges e aperfeiçoado o título judicial com esse alcance subjetivo, a fase executiva somente pode ser deflagrada em face daquele que integrara a lide, independentemente da natureza da obrigação e do regime de bens que pauta o casamento do obrigado, pois, formada a coisa julgada material, não se afigura viável a ampliação da composição subjetiva mediante inserção de consorte que fora mantido à margem da relação processual, porquanto a ampliação subjetiva da obrigação derivada da coisa julgada não se conforma com o devido processo legal e violaria as garantias do contraditório e da ampla defesa. 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1810262, 07434386320238070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no DJE: 29/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Por outro lado, não vislumbro o fundado receio de dano irreparável, já que o prejuízo processual seria apenas de cunho financeiro e hipotético, já que o curso do processo já foi suspenso na origem em razão de ausência de bens penhoráveis. Por isso, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar postulada. Anote-se que a matéria será analisada com maior profundidade quando do julgamento pelo colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Publique-se. Intimem-se. Decisão datada e assinada eletronicamente. CARLOS MARTINS Relator